Tribunal: TCU
Processo: 016.780/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento acerca das medidas adotadas pelo BNDES para minimizar os danos econômicos provocados pela pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de fiscalização na modalidade acompanhamento que tem por objetivo verificar, de forma concomitante, a eficácia dos apoios financeiros do BNDES relacionados à pandemia de Covid-19, bem como a regularidade das ações, considerada no contexto normativo e fatual que envolve a crise causada pelo coronavírus, e ainda a adequação das medidas voltadas a maximizar a efetividade das ações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não cumprida pelo Ministério da Economia a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 1493/2020-TCU-Plenário , deixando-se de adotar qualquer medida em razão da ausência de oportunidade e conveniência; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Fazenda, à Câmara dos Deputados, com cópia para a respectiva Comissão de Finanças e Tributação, e ao Senado Federal, com cópia para a Comissão de Assuntos Econômicos, com o objetivo de informá-los sobre o andamento da gestão do BNDES durante a crise do Covid-19, bem como servir de subsídio à formulação, à governança e à revisão das políticas públicas. 9.3. arquivar o processo.